Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701617-77.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLEY HENRIQUES CAMELO APELADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Consoante já havia decidido em sede de liminar, não vislumbrei razões para suspender os efeitos jurídicos do contrato questionado nestes autos. Portanto, agora, com cognição exauriente na Primeira Instância, não se vislumbra razão para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, deve o feito aguardar o julgamento em Colegiado, quando, então, todas as questões trazidas na Apelação serão objeto de debate. Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator